Tribunal: TJMT
Processo: 1009165-65.2023.8.11.0002
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009165-65.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MARLENE OLIVEIRA DE DEUS - CPF: 258.010.902-15 (RECORRENTE), ALEX JUNIOR DUARTE GOMES - CPF: 049.183.031-96 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ALEX JUNIOR DUARTE GOMES - CPF: 049.183.031-96 (ADVOGADO), MARLENE OLIVEIRA DE DEUS - CPF: 258.010.902-15 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMANTE E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMADA.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS (COM PEDIDO LIMINAR). ENERGIA. PRELIMINAR. PORÇÃO DO PEDIDO ABRANGIDA PELA COISA JULGADA (INEXIGIBILIDADE DOS DÉBITOS E RESTITUIÇÃO EM DOBRO). COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. PREQUESTIONAMENTO. DESCABIMENTO. RECURSO DA PARTE RECLAMADA PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO.

1.

Porção do pedido implica no cumprimento da determinação judicial de feito diverso, afeto ao cumprimento de sentença, sob pena de incidir em coisa julgada (inexigibilidade dos débitos e restituição em dobro).

2.

Em que pese as argumentações iniciais que fundamentam a pretensão indenizatória, o resultado é improcedente, pois a mera cobrança indevida de valores indevidos, ainda que mediante o pagamento, não gera direito à indenização por danos morais. Ausente a comprovação de qualquer lesão à direito personalíssimo da parte consumidora, descabendo dano moral presumido.

3.

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão na sentença recorrida, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

4.

Recurso da parte reclamada parcialmente provido. Recurso da parte autora desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de dois recursos inominados interpostos contra a sentença de parcial procedência para “1.
Declarar
a
inexistência

do

débito
discutido nos autos em nome da parte reclamante junto a parte reclamada (R$297,53 - Unidade Consumidora nº 6/2955431-8); 2.
Determinar
que a parte reclamada
cancele
, no prazo
máximo

de

5 (cinco)

dias
, a cobrança do parcelamento questionado.
Arbitro
, para a hipótese de descumprimento da medida,
multa fixa
no importe de R$1.000,00 (um mil reais); 3.
Condenar
a parte reclamada a restituir a parte reclamante a importância de R$4.165,42 (quatro mil cento e sessenta e cinco reais e quarenta e dois centavos), a
título

de

danos

materiais
, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, a partir do efetivo pagamento (Súmula 43 do STJ) e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação (14/03/2023, ID 112289790), e; 4.
Indeferir
o pleito a título de
indenização

por

danos

morais”
.

A parte autora, em suas razões, defende a necessidade de condenação em danos morais no montante de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais).

A concessionária, por sua vez, defende a inadequação da via eleita, ao fundamento de que parte da matéria debatida deve ser executada nos autos em que foi determinada. No mérito, afastamento da restituição em dobro.

Ainda, prequestiona a matéria.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

VOTO - QUESTÕES PRELIMINARES

A parte autora ingressa com a presente ação requerendo a declaração de inexigibilidade dos descontos de R$ 279,53 (duzentos e noventa e sete reais e cinquenta e três centavos), a título de parcelamento, inseridos desde 06/2022, com base sentença proferida nos autos 1027884- 03.2020.8.11.0002 no Juizado Especial Cível do Cristo Rei de Várzea Grande (i), restituição em dobro (ii), bem ainda indenização por danos morais (iii).

Em consulta pelo sistema PJe, verifica-se que a parte dispositiva da sentença assim constou:

“O devedor compareceu ao feito em id. 87635689 informando que realizou o pagamento da condenação imposta, pugnando pela extinção dos autos.

O credor, por sua vez, compareceu ao feito em id. 87915584 concordando com os valores depositados, requerendo o levantamento dos valores.

Na oportunidade informou que foi descontado no referido mês de junho o valor de R$ 297,53, requerendo a sua devolução na fatura seguinte, sob pena de devolução em dobro.

É o breve relato. Decido.

Considerando as manifestações das partes, julgo extinto o presente feito, com fundamento no art. 924, II, do CPC, em razão da obrigação satisfeita.

Assim, determino que seja expedido o Alvará Judicial conforme solicitado e, em seguida, arquive-se com as baixas de estilo.

Por fim, intimo o devedor para que não desconte o valor de R$ 297,53 (duzentos e noventa e sete reais e cinquenta e três centavos), nas próximas faturas sob pena de devolução em dobro e, que seja feita a devolução do valor descontado na fatura do mês de junho”. (g.n.)

Por certo, uma porção do pedido aqui formulado implica na determinação estabelecida naquele feito (exclusão do parcelamento na fatura 06/2022 e nas próximas, determinação de restituição em dobro dos valores pagos), ou seja, afeto ao cumprimento de sentença, haja vista que a determinação abrange a fatura 06/2022 e as subsequentes, sob pena de incidir em coisa julgada.

Assim, na forma do artigo 52 da Lei n. 9.099/1995, tal pedido deve ser no bojo daqueles autos e não apartado, como pretende a parte autora.

Diante disso, extingo o feito em relação aos pedidos de inexigibilidade do débito, cancelamento do parcelamento e restituição em dobro com fulcro no artigo 485, IV, do Código de Processo Civil c.c. artigo 52, da Lei 9.099/95, prosseguindo em relação ao pleito indenizatório.

VOTO - MÉRITO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos, conheço do recurso interposto.

Cinge-se o recurso da parte autora à condenação em danos morais.

A falha na prestação de serviço que ensejaria a indenização seria a negativação em órgãos de proteção ao crédito, ou ainda a demonstração de situação excepcional apta a gerar danos, o que não ocorreu nos autos, pois a mera cobrança indevida de valores indevidos, ainda que mediante o pagamento, não gera direito à indenização por danos morais. Ausente a comprovação de qualquer lesão à direito personalíssimo da parte consumidora, descabendo dano moral presumido.

Desse modo, a mera cobrança é apenas aborrecimento da vida civil, não sendo capaz de gerar indenização. Nesse mesmo sentido:

ENERGIA ELÉTRICA – COBRANÇA INDEVIDA DE FATURA – FRAUDE NO SISTEMA DE MEDIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – APURAÇÃO UNILATERAL PELA CONCESSIONÁRIA – ILEGALIDADE – PRECEDENTES DO STJ – INSUBSISTÊNCIA DA FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – MERO ABORRECIMENTO – MERA COBRANÇA DE FATURA – AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A mera cobrança de fatura indevida do consumidor não é suficiente para ensejar indenização por dano moral.

Transtornos e contratempos que o homem sofre no seu cotidiano, normais na vida de qualquer um, não são suscetíveis de reparação civil.

(N.U 1060568-13.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 25/09/2023, Publicado no DJE 29/09/2023) (g.n.)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO REALIZADO DE FORMA UNILATERAL. OFENSA AO DIREITO DE DEFESA. DESATENDIMENTO AO PROCEDIMENTO PREVISTO NA RESOLUÇÃO N.º 1.000/2021 DA ANEEL. DÍVIDA INEXIGÍVEL. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. MERA COBRANÇA INDEVIDA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E

PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não há ofensa ao princípio da dialeticidade, quando a Recorrente confronta as razões de sua inconformidade com os fundamentos da decisão hostilizada.

2. Trata-se de ação em que a Recorrente EDNA MEDRADO DA SILVA postula pela desconstituição de débito e reparação por danos morais, em razão da emissão de fatura de recuperação de consumo, sem a observância do contrário de da ampla defesa.

3. Com relação à fatura de recuperação de consumo, havendo suspeita de fraude no medidor de energia elétrica, a concessionária tem o dever de realizar a aferição do medidor e demais equipamentos, na forma do artigo 248 da Resolução Normativa n.º 1000/2021 da ANEEL, devendo todo o procedimento ser acompanhado pela consumidora, de forma a garantir o seu direito de defesa. Nesse contexto, para a apuração de eventual irregularidade no funcionamento do aparelho medidor, é necessária a emissão de laudo de avaliação técnica por órgão metrológico oficial (Inmetro).

4. Não havendo comprovação de que a inspeção e o procedimento administrativo tenham sido acompanhados pela consumidora - em total ofensa ao direito de defesa -, tem-se como abusiva a conduta adotada pela empresa Recorrente, uma vez que produziu prova de forma unilateral, em total desacerto com as normas contidas na Resolução n.º 1.000/2021 da ANEEL, sendo a declaração de inexistência do débito referente à fatura de recuperação de consumo, medida que de rigor se impõe.

5. Registre-se ainda que a Resolução n.º 1.000/2021 da ANEEL em seu artigo 591, II, §2º, dispõe que: “Se o consumidor se recusar a receber a cópia do TOI, a distribuidora deve armazenar evidências que comprovem a recusa, inclusive, se for o caso, com prova testemunhal. Em caso de recusa do recebimento do TOI ou se não for o consumidor que acompanhar a inspeção, a distribuidora deve enviar ao consumidor em até 15 (quinze) dias da emissão, por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento, a cópia do TOI e demais informações dos incisos do caput.”. Destarte, inexistindo comprovação da aludida recusa, bem como o envio e recebimento do TOI pela consumidora, não há se falar em acolhimento da tese defensiva.

6. Ainda que tenha havido cobrança indevida, ausente prova de consequências mais gravosas a consumidora, como a suspensão do fornecimento do serviço essencial ou a inserção de seu nome nas entidades de proteção ao crédito, ficando a situação vivenciada no patamar dos meros dissabores do cotidiano.

7. A toda evidência, inexiste qualquer situação capaz de causar abalo à honra e à moral da Recorrente, considerando que a mera cobrança, ainda que indevida, não é capaz de gerar o dano moral indenizável, sendo resolvida com a desconstituição do débito.

8. Digno de nota é que também não houve demonstração, por parte da consumidora, da tentativa de resolução da celeuma na seara administrativa, não tendo sido colacionado aos autos qualquer número de protocolo e/ou dados específicos de atendimento (dia/hora/nome do atendente).

9. Sentença reformada.

10. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(N.U 1017194-72.2021.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 02/03/2023, Publicado no DJE 06/03/2023) (g.n.)

Deixo de apreciar o mérito do recurso da concessionária para afastar a determinação da restituição dobro ao passo que, como se disse da analisar da preliminar, já está abrangido pela coisa julgada, restando prejudicado nesse ponto.

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise, sendo, pois, despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito). Basta que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

Em face do exposto, conheço das peças recursais,
dou parcial provimento

ao recurso da concessionária
para acolher a prejudicial de mérito para
extinguir o feito em relação aos pedidos de inexigibilidade do débito, cancelamento do parcelamento e restituição em dobro com fulcro no artigo 485, IV, do Código de Processo Civil
c.c
artigo 52, da Lei 9.099/95,
prejudicado nos demais pontos
(i) e
nego provimento ao recurso da parte autora.

Em razão do resultado, condeno somente a parte autora em custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10 % do valor da causa, suspenso em razão da gratuidade da justiça.

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2023